Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719265-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de KLEBER DA SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora juiz do NAC que homologou sua prisão em flagrante e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após autuado pela prática do crime de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, referente ao Inquérito Policial no 464/2024-32a DP, Ocorrência Policial no 2952/2024-26a DP e processo n° 0707274-38.2024.8.07.0009, da 2a Vara Criminal de Samambaia. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não demonstrando a necessidade da custódia cautelar. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram objeto de questionamento, e do que consta dos autos, estão demonstradas, tanto que relatado o inquérito policial, a denúncia oferecida foi recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a evidência de perigo atual de liberdade do paciente, que diante dos policiais militares em atendimento de ocorrência relativa à Lei Maria da Penha, afirmou que “daria um tiro na cara” da esposa, ocasião em que as armas e munições ilegais foram encontradas no interior de seu veículo, estacionado em frente à residência da vítima. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar, ao menos por ora, a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR